Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” (RE 1.309.081)
2. A base de cálculo da verba honorária fixada na execução contra a Fazenda Pública é o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme a literalidade do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil..
3. Recurso provido.